Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716947-89.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, DOS INATIVOS DO SERVICO PUBLICO E IDOSOS DE BRASILIA E DO ENTORNO - FAP/DF, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, FEDERACAO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, DOS INATIVOS DO SERVICO PUBLICO E IDOSOS DE BRASILIA E DO ENTORNO - FAP/DF D E C I S Ã O Antes do julgamento da Apelação, as partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/3 ID 20993000. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado os recursos interpostos. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator